Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Revisão criminal. Reexame de provas.
1 – A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
2 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
3 – Revisão criminal julgada improcedente.